Tribunal: TJMT
Processo: 1026633-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026633-61.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Honorários Advocatícios, Cabimento, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIO DO NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 002.687.151-30 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVADO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o, 8o e 11o DO ART. 85 DO CPC – MÁ-FÉ DA SEGURADORA INEXISTENTE -PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

-Quando fixados de forma equitativa, levando em relação o valor inestimável da demanda, estando os honorários suficientes a remunerar o trabalho do advogado, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão, não é caso de minoração.

-Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé.

-Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de recurso, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 45201499; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1026633-61.2019.8.11.0041, proposta por CLAUDIO DO NASCIMENTO ARAUJO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que deu provimento parcial ao apelo do autor ora agravado, para afastar a sucumbência recíproca, devendo a Seguradora agravante arcar integralmente com este ônus, bem como majorar a condenação honorários sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo sopesado neste valor, o direito aos honorários recursais.

Em suas razoes de ID.: 53551966, alega: (i) minoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art.85, §2o do NCPC, regra essa de aplicação acoimada como obrigatória ao caso concreto. Prequestionando ao final violação ao art. 85, §2o do NCPC.

Contrarrazões de ID: 56877996, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática combatida e condenação da agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Colocar em pauta. Providências de estilo, cumpram-se.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 45201499; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1026633-61.2019.8.11.0041, proposta por CLAUDIO DO NASCIMENTO ARAUJO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que deu provimento parcial ao apelo do autor ora agravado, para afastar a sucumbência recíproca, devendo a Seguradora agravante arcar integralmente com este ônus, bem como majorar a condenação honorários sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo sopesado neste valor, o direito aos honorários recursais.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...Visto, etc...

Trata-se de apelação cível interposta por CLAUDIO DO NASCIMENTO ARAUJO, em razão do inconformismo com a sentença de ID:43946143, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais no 1026633-61.2019.8.11.0041, movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou nos seguintes termos:

“...Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (19/03/2019).

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC.

Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos.

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC...”

Alega em suas razões de ID: 43946145, alega: (i) que seja afastada a sucumbência recíproca bem como a compensação sentenciada; (iv) majoração dos honorários advocatícios para R$2.000,00, segundo o art. 85, §§ 8o e 11o do NCPC, visto que da forma fixada avilta o exercício da profissão.

Em contrarrazões de ID: 43946148, a Seguradora rebate os a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

Síntese necessária.

DECIDO.

O autor apelante pleiteia o afastamento da aplicação do art. 86 do NCPC, alegando a inexistência de sucumbência recíproca e mínima, alegação esta que deve prosperar, uma vez que a pretensão recursal está em total harmonia com a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art.86, parágrafo único, do CPC. (AP 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgadoem29/11/2016,PublicadonoDJE02/12/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVATÉ PARTELEGÍTIMA PARAFIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO. (...) O fato de aparte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Na verdade o autor não tem noção do que vai receber na ação de cobrança do seguro DPVAT, mesmo porque o valor da indenização está intimamente ligado ao laudo técnico do perito judicial, que atribui a percentagem correspondente ao grau da lesão.

O não acolhimento in totum do pedido formulado na exordial não implica em sucumbência recíproca, pois, a causa de pedir foi atendida, independentemente da totalidade, devendo assim o ônus ser arcado integralmente pela Seguradora.

Inconformado, o apelante busca também majorar a verba honorária sucumbencial em R$2.000,00, pois, no seu entender, o montante arbitrado, se mostra irrisório frente ao trabalho executado, bem como avilta o exercício da profissão.

Pois bem. Conforme preceitua a regra do NCPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço, a teor do § 8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a R$168,75, que de fato não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

A propósito, já se manifestou esta Corte:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Sendo assim, também merece amparo esta pretensão, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja elevada aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa, havendo por bem em fixar a verba sucumbencial em R$1.500,00. (mil e quinhentos reais), salientando já ter sopesado o direito aos honorários recursais, valor este em sintonia com o que vem sendo aplicado por este julgador em casos semelhantes.

Isto posto, CONHEÇO do recurso, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a sucumbência recíproca, devendo a Seguradora arcar integralmente com este ônus, bem como majorar a condenação honorários sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo sopesado neste valor, o direito aos honorários recursais.

Intimem-se. Cumpram-se...”

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

AGRAVO INTERNO- AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAL E REAJUSTE DA VERBA HONORÁRIA MANTIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2.o DO CPC/15 – VALOR QUE SE MOSTRARIA DESPROPORCIONAL AO CASO EM TELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - NECESSIDADE DE CÁLCULO POR EQUIDADE, CONSOANTE § 8.o, ARTIGO 85 DO MESMO DIPLOMA LEGAL – DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Embora o Autor tenha logrado êxito em parte do valor preterido, esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência recíproca, em alusão ao Verbete 326 da Súmula do STJ.
A respeito dos honorários advocatícios, se calculada a verba nos termos da regra geral, ainda que em percentual máximo permitido em lei (20%) e sobre o valor da condenação de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos), ela seria desproporcional à situação em apreço, o que não se mostrava devido ante ao caráter alimentar dos honorários advocatícios. Assim, não havia outro caminho a não ser estipular tal verba nos ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC/15. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.
(N.U 1010120-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)”. (Grifei)

Com relação a má-fé alegada pelo agravado, esta não prospera; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.

A propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

No caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes, exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em sua condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

Cumpre abordar, por fim, o requerimento da agravante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, possível violação ao art. 85, §2o do NCPC.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas.

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Portando, no caso em apreço, levando em consideração os limites tratados pelo agravante neste caso, nada tem a acrescentar. E, pelos fundamentos acima alinhados, em todos os sentidos, deve ser mantida a decisão monocrática que conheceu e proveu parcialmente o recurso de apelação, para majorar os honorários sucumbências segundo o art.85 §§ 2o, 8o e 11o do NCPC.

Com tais considerações, conheço do presente agravo interno, negando-lhe provimento.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020